Tribunal: STF
Processo: ARE 1578641
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO FISCAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTAGEM DE PRAZO DECADENCIAL: AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DO § 15 DO ART. 525 E DO § 8º DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. CONTRARIEDADE À RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.